Tribunal: TCU
Processo: 006.285/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 4/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13360/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.285/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdalas da Silva Lourenco (XXX.653.803-XX); Adao Jean Rocha Campos (XXX.119.926-XX); Adila Silva Chaves (XXX.718.103-XX); Adilaine Almeida de Souza (XXX.567.283-XX); Adriana Franco Almeida (XXX.344.406-XX); Adriel Aisa de Oliveira (XXX.178.126-XX); Adrielle Mota Silva (XXX.295.141-XX); Adrielly Magalhaes Dimas Lima (XXX.767.172-XX); Adryelle Santos de Jesus (XXX.820.707-XX); Aila Mendes de Paula (XXX.763.057-XX); Alake Oranyan Rodrigues Almeida (XXX.707.271-XX); Alan Favato de Souza Junior (XXX.623.166-XX); Alba Nize dos Santos Santana (XXX.484.847-XX); Alberto de Oliveira Caldas (XXX.726.477-XX); Alef da Silva Ribeiro (XXX.854.843-XX); Alerson Dantas da Costa (XXX.059.201-XX); Alessandra do Carmo Martins Bertollo (XXX.023.137-XX); Alessandro Pimentel Gomes (XXX.107.153-XX); Alex Salles Marques (XXX.305.611-XX); Alex da Silva Santos (XXX.646.547-XX); Alexandra Monteiro Cerqueira (XXX.873.717-XX); Alexandre Ernane Soares da Silva Lima (XXX.531.867-XX); Alexandre Gabriel Lau dos Santos (XXX.512.897-XX); Alexandre de Andrade Lage (XXX.632.347-XX); Aline Alvarez Lorencao (XXX.123.607-XX); Aline Aparecida de Jesus Silva (XXX.038.746-XX); Aline Seabra de Medeiros (XXX.839.701-XX); Alisson Yuri Ramos de Souza (XXX.737.486-XX); Alixandre Marcelo Arruda e Silva (XXX.090.571-XX); Alyson Lucas Goncalves da Silva (XXX.870.793-XX); Amanda Cristina Araujo Sousa Candido (XXX.068.121-XX); Amanda Cristina Duarte de Andrade (XXX.527.307-XX); Amanda Kohler (XXX.994.957-XX); Amanda Lira Cunha (XXX.537.233-XX); Amanda Menezes de Andrade (XXX.500.511-XX); Amanda da Cunha Correa (XXX.493.917-XX); Amanda de Lima Garcia (XXX.488.681-XX); Ana Angelica Araujo Gama (XXX.033.373-XX); Ana Carolina Batista Gomes (XXX.352.636-XX); Ana Cecilia da Silva Marques (XXX.157.521-XX); Ana Celia de Mendonca Nunes (XXX.852.026-XX); Ana Karolina Gregorio de Almeida (XXX.132.817-XX); Ana Maria Alves Muniz (XXX.559.051-XX); Ana Paula Barroso da Silva (XXX.065.167-XX); Ana Paula Pereira Silva (XXX.510.513-XX); Ana Paula Pinhel do Valle Felipe Alves (XXX.600.927-XX); Analia Soares Martins (XXX.118.943-XX); Anastacia de Oliveira Costa (XXX.617.387-XX); Anderson Barros do Nascimento (XXX.728.131-XX); Anderson Carlos Guimaraes Lima Machado (XXX.339.353-XX); Anderson Ribeiro Nunes (XXX.895.543-XX); Anderson Souza Stein (XXX.152.667-XX); Andre Augusto Breder Stofel (XXX.060.946-XX); Andre Gabriel Silva de Freitas (XXX.154.677-XX); Andre Guilherme Silva Lemos (XXX.805.013-XX); Andre Lattaro dos Santos (XXX.241.306-XX); Andre Luiz Barbosa da Silva (XXX.429.077-XX); Andre Luiz Lopes de Franca Junior (XXX.974.557-XX); Andrei Luccas de Freitas (XXX.200.451-XX); Andressa Oliveira Assuncao (XXX.247.656-XX); Andressa da Silva Ferreira Alves (XXX.661.621-XX); Andrey Afonso Teixeira (XXX.608.032-XX); Andriele Ferreira Ribeiro (XXX.342.689-XX); Angela Paula Schveitzer Nunes (XXX.087.131-XX); Angela da Silva Lobo de Almeida (XXX.146.457-XX); Angelo Francisco Rocha Mayrink (XXX.592.156-XX); Anna Luiza Rodrigues Abreu (XXX.234.867-XX); Annelise Thomaz Gomes Araujo (XXX.820.427-XX); Anny Laise Rodrigues da Silva (XXX.072.776-XX); Antonio Anderson de Sousa Ferreira (XXX.859.963-XX); Antonio Fernando Mendes Silva (XXX.981.203-XX); Antonio Isac Rodrigues Pereira (XXX.750.333-XX); Antonio Joaquim Galvao da Silva (XXX.580.659-XX); Antonio Lucas Rodrigues Danzer Blaz (XXX.242.497-XX); Antonio Victor de Oliveira Lima (XXX.677.653-XX); Ariele Costa Arruda (XXX.089.351-XX); Arlindo Soares Neto Rodrigues da Cunha (XXX.625.336-XX); Arnaldo Conde Martins Filho (XXX.840.746-XX); Arthur Morais Martins (XXX.450.946-XX); Arthur Paiva Neto (XXX.441.421-XX); Artur Felipe Bom Despacho (XXX.204.761-XX); Aurea Mizzi Castro Solino (XXX.964.771-XX); Ayla Faustino Jose dos Santos (XXX.230.667-XX); Aysa Julia Gomes Silva (XXX.070.731-XX); Barbara Cristina Abrahao da Silva (XXX.307.077-XX); Barbara Lima Silveira (XXX.617.477-XX); Beatriz Lima Silveira (XXX.617.077-XX); Beatriz da Silva Ferreira (XXX.027.257-XX); Bianca Evilyn da Fonseca Gomes (XXX.705.277-XX); Brenda Stephanne dos Santos Ferreira (XXX.068.523-XX); Breno Anselmo Gomes (XXX.090.186-XX); Bruenna Lopes Vasconcelos (XXX.927.083-XX); Bruna Rocha de Sousa (XXX.699.773-XX); Brunna de Moura Faria (XXX.730.331-XX); Bruno Assuncao Camara (XXX.780.293-XX); Bruno Bittencourt Carrera (XXX.090.427-XX); Bruno Gabriel Lopes de Franca (XXX.546.221-XX); Bruno Henrique Duarte Nunes (XXX.086.911-XX); Bruno Lisboa Macedo de Alvarenga (XXX.239.296-XX); Bruno Menezes Martins (XXX.698.083-XX); Bruno Pacheco Alves (XXX.528.587-XX); Bruno de Souza Silva (XXX.887.777-XX); Caio Cesar de Jesus (XXX.896.527-XX); Caio Marcio Gervasio e Silva (XXX.888.187-XX); Caio Ponte Carvalho Ferreira (XXX.391.723-XX); Calebe dos Santos Pinheiro (XXX.301.691-XX); Camila Tavares Rodrigues (XXX.916.207-XX); Camila do Nascimento Rangel (XXX.155.517-XX); Carliane Alves de Sousa (XXX.477.163-XX); Carlindo Gomes dos Santos Junior (XXX.926.693-XX); Carlos Alberto Negrao (XXX.740.146-XX); Carlos Alexandre Silva Moreira (XXX.152.133-XX); Carlos Cesar Castro do Nascimento (XXX.407.157-XX); Carlos Eduardo Carneiro (XXX.094.863-XX); Carlos Eduardo Ferreira Pimenta (XXX.175.253-XX); Carlos Eduardo de Oliveira Mohrstedt (XXX.631.877-XX); Carlos Eduardo de Souza (XXX.994.176-XX); Carlos Henrique Juste da Costa (XXX.846.397-XX); Carlos Henrique Silva dos Santos (XXX.924.137-XX); Carlos Henrique da Silva Oliveira (XXX.966.842-XX); Carolina Albuquerque Muller Costa (XXX.758.413-XX); Carolina Borges Caetano (XXX.728.217-XX); Carolina Ferreira da Silva (XXX.683.686-XX); Carolina Ramos Menezes (XXX.053.647-XX); Caroline da Silva Ramos (XXX.941.036-XX); Carollina Leticia Ribeiro Rodrigues (XXX.306.876-XX); Carolline da Silva Capriglione (XXX.232.027-XX); Cassandro Sawara Marques Coutinho Gandra (XXX.988.817-XX); Cesar Roberto Santos Serpa Junior (XXX.353.943-XX); Cibeli Maria da Cunha (XXX.834.096-XX); Cinthya Goncalves Manes (XXX.931.437-XX); Clara Odete da Silva Souza (XXX.525.241-XX); Claudia Pereira de Souza (XXX.713.437-XX); Claudio Lacet Belfort Mourao (XXX.601.127-XX); Cleide Cristina da Silva Nascimento (XXX.896.307-XX); Cleverson Christian Gomes de Souza (XXX.389.146-XX); Cleviton de Souza Lima (XXX.450.241-XX); Crislano de Souza (XXX.389.086-XX); Cristian da Silva Rodrigues (XXX.540.522-XX); Cristina de Cassia de Bortoli Pereira (XXX.661.177-XX); Daianne Maximiano Ferreira (XXX.471.911-XX); Daniel Afonso Arruda Caruso (XXX.980.607-XX); Daniel Alves Pereira (XXX.009.817-XX); Daniel Felipe Matos de Lima (XXX.127.947-XX); Daniel Fernandes Silva (XXX.023.893-XX); Daniel Ferreira Dias (XXX.502.497-XX); Daniel Guilherme Ribeiro Mendonca (XXX.918.931-XX); Daniel Lisboa de Souza (XXX.182.607-XX); Daniel Lopes da Costa (XXX.969.976-XX); Daniel Lucas Bessa Diniz (XXX.969.683-XX); Daniel Magalhaes Brandao (XXX.057.927-XX); Daniel Oliveira de Albuquerque (XXX.064.952-XX); Daniel Rosa Couto (XXX.617.867-XX); Daniel Soares Azevedo (XXX.648.383-XX); Daniel Souza Santos (XXX.275.161-XX); Daniel Vieira Machado (XXX.568.607-XX); Daniela Batista de Souza (XXX.902.433-XX); Daniela Ferreira Rezende Garcia (XXX.541.726-XX); Daniela Moreira do Prado (XXX.461.606-XX); Daniele Alves Paiva (XXX.473.843-XX); Daniele Cristina de Souza (XXX.529.527-XX); Daniele Lais de Sousa (XXX.794.111-XX); Daniele Pereira de Araujo (XXX.633.461-XX); Danielle Carvalho Calixto de Moura (XXX.541.496-XX); Danielli Pereira Dantas de Magalhaes (XXX.387.476-XX); Danilo Giovanini Cunha Silva (XXX.576.788-XX); Danilo Luiz de Paula (XXX.074.136-XX); Danilo Pereira de Moura (XXX.377.651-XX); Danilo Silva do Nascimento (XXX.034.581-XX); Danuza de Lima Nascimento (XXX.115.916-XX); Dario Paixao Alves (XXX.079.961-XX); Davi Batista dos Santos (XXX.800.432-XX); Davi Paulo de Oliveira Sousa (XXX.962.653-XX); Davi Wanderley Freitas (XXX.856.907-XX); David Gomes Sodre (XXX.478.877-XX); David Ramos de Andrade Oliveira (XXX.960.151-XX); David de Vicent Santos de Barros (XXX.588.897-XX); Dayanne Clara Seravali Borges (XXX.111.021-XX); Dayany Silva Sena (XXX.255.563-XX); Dayse Zimmerer Oliveira (XXX.463.026-XX); Deise Ataise de Almeida Sousa (XXX.374.543-XX); Denilson Sampaio de Oliveira (XXX.192.293-XX); Dennys Patrick de Carvalho Lima Soares (XXX.599.613-XX); Dhieny Silva Rocha (XXX.437.952-XX); Diana Trindade de Morais (XXX.234.041-XX); Diego Matos Silva Lopes (XXX.876.707-XX); Dieison Teixeira da Silva (XXX.566.061-XX); Diogo Nascimento da Silva (XXX.493.907-XX); Dione Ferreira Barbosa (XXX.260.731-XX); Dominic Augusto Jesus dos Santos (XXX.251.227-XX); Doreny Maria dos Santos (XXX.815.011-XX); Douglas Araujo de Medeiros Dantas (XXX.084.613-XX); Douglas Figueiredo Mota (XXX.927.686-XX); Douglas Rodrigues Siqueira (XXX.771.331-XX); Douglas Rodrigues da Silva (XXX.994.986-XX); Douglas Rodrigues de Oliveira (XXX.902.162-XX); Dyego Silva Rodrigues (XXX.700.227-XX); Edilaine Aparecida Faria (XXX.585.626-XX); Edmar Fricks Araujo (XXX.457.867-XX); Edna Correia de Matos (XXX.276.957-XX); Edson Seixas (XXX.774.606-XX); Eduardo Augusto Vieira Ramos (XXX.219.607-XX); Eduardo Emigdio Pinto (XXX.685.456-XX); Eduardo Nobrega Ramoa (XXX.187.007-XX); Eduardo Oliveira Gomes Pereira (XXX.489.076-XX); Eduardo Rensso do Nascimento Gois (XXX.192.452-XX); Edvaldo de Almeida Souza (XXX.850.391-XX); Elba de Oliveira Pantaleao (XXX.910.071-XX); Eliade Rodrigues de Souza (XXX.154.701-XX); Eliane Silva Santos (XXX.799.312-XX); Elias Ferreira da Cruz Filho (XXX.602.573-XX); Eliciane de Sousa Bezerra (XXX.901.983-XX); Elisama Dias (XXX.440.842-XX); Elisangela Marques de Lima (XXX.448.427-XX); Elisangela dos Santos Gomes (XXX.495.223-XX); Elizel Marins Marinho (XXX.425.637-XX); Elizeu Sousa e Silva (XXX.761.113-XX); Ellen Cristina Pinho Carvalho Barboza (XXX.663.397-XX); Eloisa Marli Orchel (XXX.963.221-XX); Elvira Aparecida Faria (XXX.033.741-XX); Emanuel Roseira Guedes (XXX.177.413-XX); Emeli Fouad Zeidan (XXX.036.116-XX); Emely Antunes Sampaio (XXX.774.411-XX); Emerson Rangel Lopes Moraes (XXX.592.732-XX); Erica Aline de Oliveira Santos (XXX.915.951-XX); Erica Silva Oliveira (XXX.223.123-XX); Erick Nobre de Oliveira (XXX.885.926-XX); Erick de Oliveira Lopes (XXX.795.873-XX); Erik Laurentys da Silva (XXX.815.466-XX); Erika Ferreira Santos (XXX.742.426-XX); Esdras Marques Xavier (XXX.121.127-XX); Estephania Coutinho de Carvalho (XXX.510.337-XX); Ester Oliveira Teixeira (XXX.384.667-XX); Esthefani Ribeiro Agapito (XXX.381.707-XX); Everton Coelho Gomes (XXX.311.826-XX); Ewerton Cristiano Nunes da Silva (XXX.608.487-XX); Fabianne Mayorga (XXX.531.567-XX); Fabio Ferreira Reis (XXX.080.196-XX); Fabio Renan Galvao Soares (XXX.415.143-XX); Fabio de Oliveira (XXX.207.397-XX); Fabricio Gois de Sousa Silva (XXX.901.513-XX); Fabricio Goncalves Lima (XXX.098.023-XX); Fabricio Luitti de Souza (XXX.059.551-XX); Fagno Machado Ferreira (XXX.264.723-XX); Felipe Cola Lima (XXX.885.707-XX); Felipe Dias Macedo Soares (XXX.846.586-XX); Felipe Fernandes Costa (XXX.184.457-XX); Felipe Fernandes Lucioli (XXX.098.586-XX); Felipe Machado Affonso Rego (XXX.390.231-XX); Felipe Siqueira Dias (XXX.292.947-XX); Felipe da Silva Gomes (XXX.302.866-XX); Fellipe Igor Teodoro Ribeiro da Silva (XXX.424.476-XX); Fernanda Alvarenga Filipaldi Goncalves (XXX.163.761-XX); Fernanda Lara Dias da Silva (XXX.005.526-XX); Fernanda Lucineide Alves (XXX.471.503-XX); Fernanda Richardelli de Castro Santos (XXX.080.576-XX); Fernanda da Silva Azeredo (XXX.948.787-XX); Fernando Cassiano de Sousa Filho (XXX.723.403-XX); Fernando Cesar Oliveira Gurgel de Lima (XXX.756.873-XX); Filipe Roberto Chianca Pinto (XXX.308.427-XX); Filipe Romao Juliano (XXX.750.947-XX); Filipe dos Santos Ramos (XXX.430.566-XX); Flavio Pereira (XXX.386.306-XX); Francielle Zumack Salvador (XXX.887.977-XX); Francimar Herculano de Lacerda (XXX.466.291-XX); Francineth de Paula Lima da Silva (XXX.581.833-XX); Francinilda Bezerra de Lima (XXX.954.453-XX); Francisca Jailine de Franca Silva (XXX.915.032-XX); Francisca Martins Silva Cruz (XXX.918.261-XX); Francisco Barbosa de Sousa (XXX.417.302-XX); Francisco Igor da Luz Cavalcante (XXX.784.773-XX); Francisco Irlando Macedo dos Santos Junior (XXX.193.283-XX); Francisco Jairton de Oliveira (XXX.555.693-XX); Francisco Romario Silva Rodrigues (XXX.924.113-XX); Francisco Vitta Firmino (XXX.721.756-XX); Francisco Walisson do Nascimento Souza (XXX.346.903-XX); Francisco Wilton Nunes Brandao (XXX.049.633-XX); Gabriel Adriano Madureira Ferreira (XXX.559.826-XX); Gabriel Andrade Gradin Mattos Xavier (XXX.929.657-XX); Gabriel Andrade Ouvernei (XXX.966.667-XX); Gabriel Angelo de Melo Pires (XXX.369.637-XX); Gabriel Antunes Pereira Magalhaes (XXX.561.937-XX); Gabriel Augusto Almeida Brescia (XXX.925.226-XX); Gabriel Batista dos Santos (XXX.108.051-XX); Gabriel Berimba Riedi (XXX.443.982-XX); Gabriel Cardoso Soares (XXX.879.351-XX); Gabriel Cesar Martins Krull (XXX.972.706-XX); Gabriel Ferreira Gregorio (XXX.102.917-XX); Gabriel Gomes Borchardt (XXX.658.531-XX); Gabriel Lima Bezerra (XXX.411.863-XX); Gabriel Palma Furtado (XXX.060.717-XX); Gabriel Pereira do Lago (XXX.744.421-XX); Gabriel Pinheiro da Rocha (XXX.333.663-XX); Gabriel Silva Brum Peixoto de Oliveira (XXX.702.217-XX); Gabriel de Aguiar Mendonca (XXX.762.447-XX); Gabriela Martins Ribeiro Borges (XXX.449.401-XX); Gabriela Souto Chagas (XXX.440.480-XX); Gabriella dos Santos Lourenzo Mathias (XXX.298.637-XX); Gabrielle Evangelista da Silva (XXX.306.517-XX); Gabrielly Cardoso de Almeida (XXX.583.321-XX); Gianni Collaro (XXX.117.827-XX); Giovanna Veloso Ribeiro (XXX.684.381-XX); Giovanni Lucio Amaral Marcondes (XXX.645.311-XX); Giselle Ramona Barreto Novaes de Oliveira (XXX.415.741-XX); Glaucia Marques Cordeiro (XXX.578.221-XX); Glaucione Silva Santana (XXX.794.871-XX); Gleice Laureano Castro Lopes (XXX.940.001-XX); Graciele Conrado dos Santos (XXX.997.832-XX); Guardiana da Mota Queiroz (XXX.198.203-XX); Guilherme Augusto Pereira Sousa (XXX.319.083-XX); Guilherme Braido (XXX.119.977-XX); Guilherme Figueiredo Alves (XXX.531.527-XX); Guilherme Lemos Pereira de Paula e Silva (XXX.200.236-XX); Gustavo Andre de Morais (XXX.303.041-XX); Gustavo Borges Alencar (XXX.319.731-XX); Gustavo Diego de Oliveira Nunes (XXX.317.256-XX); Gustavo Gomes Pinto Carapia (XXX.377.487-XX); Gustavo Rocha Lima Mendonca (XXX.169.577-XX); Gustavo Teixeira Reyes (XXX.599.086-XX); Gustavo Valadao Ferreira Duarte (XXX.902.956-XX); Gustavo Vinicius dos Santos Espindula (XXX.698.301-XX); Gustavo da Silva de Souza Correa (XXX.830.517-XX); Gutierres Samon Teixeira dos Santos (XXX.109.623-XX); Halisson Ferreira de Araujo (XXX.212.307-XX); Hamilton D Alcantara e Almeida (XXX.019.236-XX); Hamilton Junior de Barros Silva (XXX.443.021-XX); Heitor Pereira Torrini (XXX.042.057-XX); Helena Maira de Oliveira (XXX.433.826-XX); Henrique Graca Bardanachvili (XXX.093.137-XX); Henrique Soiti Couto Sato (XXX.773.026-XX); Herminio Fernando Cerqueira Santos (XXX.046.796-XX); Heury Hony da Conceicao (XXX.949.043-XX); Higor da Silva Freitas (XXX.959.731-XX); Hilda Maira Lopes de Figueiredo (XXX.334.591-XX); Hugo Alexandre Souza (XXX.414.917-XX); Iadara Felippe Cordeiro (XXX.665.266-XX); Ian Rodrigues Marcena (XXX.097.167-XX); Iasmim Moura Silva Arlindo (XXX.033.937-XX); Ieda Silva de Souza (XXX.987.307-XX); Igor Caminha Fiuza Pequeno Silveira (XXX.340.021-XX); Igor Cesar da Silva (XXX.210.886-XX); Igor Eduardo Fernandes (XXX.886.416-XX); Indira Luiza Bedoni Galvao (XXX.280.817-XX); Ingrid Beatriz Costa (XXX.331.666-XX); Ingrid Silva Rodrigues (XXX.760.247-XX); Isabel Brandao Mendes (XXX.147.693-XX); Isabel de Almeida Alt (XXX.318.427-XX); Isabela Gomide Espindula (XXX.006.551-XX); Izaias Oliveira do Nascimento Junior (XXX.517.023-XX); Jacqueline Costa Alves (XXX.848.351-XX); Jade Feitosa Belo (XXX.780.423-XX); Jair da Silva (XXX.242.007-XX); Jairo Sousa Almeida (XXX.393.992-XX); Jakson da Silva Neto (XXX.679.266-XX); Jalison Dalton da Silva Rodrigues (XXX.702.783-XX); Jamile Lage Lopes (XXX.009.831-XX); Janio Eduardo de Araujo Lima (XXX.779.361-XX); Jean Hebert Veloso Braz (XXX.958.066-XX); Jeferson Thomas Carmona (XXX.100.851-XX); Jefferson Jorge Andrade da Costa (XXX.236.737-XX); Jeison Barbosa Avellar da Costa (XXX.700.547-XX); Jessica Byanca Fernandes Barros Noleto (XXX.251.043-XX); Jessica Carvalho e Silva (XXX.404.413-XX); Jessica Francisco dos Santos (XXX.698.617-XX); Jessica Maria da Costa Barreiros (XXX.812.621-XX); Jessika Martins da Conceicao (XXX.351.057-XX); Jessila Aparecida Gomes Ambrosio (XXX.768.006-XX); Jessyca Cristina do Nascimento (XXX.494.666-XX); Jhenifer Machado de Sousa (XXX.446.582-XX); Joan de Souza Portela (XXX.348.427-XX); Joana D Arc Alves Batista Morais (XXX.037.111-XX); Joana Pereira de Souza (XXX.052.247-XX); Joanna Cruz (XXX.722.207-XX); Joao Araujo Santos (XXX.500.323-XX); Joao Batista Maciel de Paulo (XXX.961.933-XX); Joao Batista de Souza Neto (XXX.441.791-XX); Joao Carlos Cavalcante Santos (XXX.958.883-XX); Joao Carlos de Castro dos Santos (XXX.904.542-XX); Joao Crisostomo Siqueira de Castro (XXX.987.243-XX); Joao Francisco Marques Oliveira (XXX.309.893-XX); Joao Gabriel Felicio Najar (XXX.302.432-XX); Joao Gabriel Martins de Miranda (XXX.362.851-XX); Joao Leonardo Ohasi Amorim (XXX.305.006-XX); Joao Lucas Dal Col Souza (XXX.892.187-XX); Joao Lucas Rodrigues Abreu (XXX.235.007-XX); Joao Luis de Barros Arantes (XXX.477.687-XX); Joao Marcos Brito Rodrigues (XXX.205.503-XX); Joao Marcos de Mello Ramirez Medina (XXX.115.887-XX); Joao Nelio Moraes Gregorio (XXX.017.893-XX); Joao Paulo de Castro Vasconcelos Costa (XXX.789.973-XX); Joao Pedro Ribeiro Martins (XXX.886.337-XX); Joao Pedro Santos de Oliveira (XXX.228.917-XX); Joao Victor Ferreira Neves (XXX.242.927-XX); Joao Victor Mendes Souza (XXX.920.257-XX); Joao Victor Tofani Figueiredo (XXX.002.196-XX); Joao Victor de Sousa Silva (XXX.137.843-XX); Joao Vitor Santos de Almeida (XXX.245.593-XX); Jocilene Freitas da Silva (XXX.918.653-XX); Jodainy Gregorio Ferreira (XXX.364.478-XX); Johnnathan Miranda de Matos (XXX.573.686-XX); Jonas Araujo Alves (XXX.852.163-XX); Jonas Araujo Carvalho (XXX.315.232-XX); Jonatas Pereira Simplicio (XXX.817.847-XX); Jonathan de Araujo Silva (XXX.977.957-XX); Jonathan de Oliveira Silva (XXX.420.987-XX); Jordan Rodrigues de Queiroz (XXX.260.127-XX); Jorge Fernando Campagnucci Fernandes da Silva (XXX.870.377-XX); Jorge Luiz Matheus Junior (XXX.873.261-XX); Jorge Marcos de Souza Reis (XXX.654.107-XX); Jose Almeida do Nascimento (XXX.283.322-XX); Jose Carlos Silva Nascimento (XXX.560.641-XX); Jose Lucas Ferreira Pereira (XXX.549.612-XX); Jose Mateus Estevam Teotonio da Silva (XXX.222.763-XX); Jose Matheus Lopes Alves Frota (XXX.286.063-XX); Jose Raul Chaves (XXX.917.672-XX); Jose Rodrigo dos Santos Silva (XXX.740.561-XX); Josen Deivid da Silva Moraes (XXX.489.953-XX); Josiane Auxiliadora Arruda da Silva (XXX.606.851-XX); Josilainy Fernandes de Melo (XXX.057.611-XX); Josue Pereira Correa (XXX.444.913-XX); Joyce Hellen Santos de Morais (XXX.096.681-XX); Joyce Soares Rodrigues (XXX.356.413-XX); Judy Stella Lisboa Belem e Silva (XXX.610.685-XX); Julia Alves Marques (XXX.676.677-XX); Juliana Antunes de Oliveira (XXX.989.477-XX); Juliana Nabate Rodrigues Alves (XXX.905.491-XX); Juliana Pereira da Silva (XXX.674.596-XX); Juliana Rodrigues Soares Corcino (XXX.976.191-XX); Juliana de Castro Cosme (XXX.313.267-XX); Juliano do Nascimento Cassiano Junior (XXX.185.292-XX); Julio Cesar Fernandes Moura (XXX.939.176-XX); Julio Cesar Pires de Amorim (XXX.332.866-XX); Julio Victor Gomes Pereira (XXX.883.431-XX); Jussana Weimer (XXX.710.469-XX); Jussara Costa Araujo de Souza (XXX.212.747-XX); Kaisa Regina Silva (XXX.035.081-XX); Kamila Dias Alves de Sousa (XXX.368.253-XX); Karina dos Santos Ramos (XXX.726.617-XX); Karla Cristiane Baldi Mincarelli (XXX.257.967-XX); Karla Cristina de Souza (XXX.822.581-XX); Karoline Sales Batista (XXX.311.673-XX); Kassius Anchesqui Nardoto (XXX.829.167-XX); Katiane Nunes Chaves (XXX.154.226-XX); Katiel Serafim do Nascimento (XXX.711.313-XX); Kelly Vale Silva (XXX.389.443-XX); Kethelyn dos Santos Alves (XXX.571.327-XX); Ketlenn Jaklynny Alves dos Santos (XXX.782.371-XX); Kevin Samuel Felix Lima (XXX.406.523-XX); Kleydson Ferreira Lima (XXX.077.823-XX); Kleyton da Silva Lirio (XXX.595.777-XX); Laiana Martins Leite (XXX.689.673-XX); Lais Gomes Lopes Scarpe (XXX.855.287-XX); Lais Helena Guimaraes (XXX.128.816-XX); Lais Souza Pedral de Sa (XXX.507.661-XX); Lara Bezerra Voges (XXX.610.587-XX); Lara Cardozo Pereira (XXX.585.497-XX); Larah Geovanna Valerio Mendanha (XXX.912.901-XX); Larissa Cavalcanti de Jesus Marchiori (XXX.372.187-XX); Larissa Dourado Subtil (XXX.891.767-XX); Larissa Magalhaes Miranda (XXX.658.451-XX); Larissa Souza Sergio da Silva (XXX.059.417-XX); Lauro Ross Silva (XXX.755.981-XX); Layza Ferreira Ribeiro (XXX.271.411-XX); Leandro Silva Monteiro (XXX.944.962-XX); Leandro da Silva Gomes (XXX.553.697-XX); Leidiane Laureano de Castro (XXX.229.381-XX); Leila Aparecida Rodrigues de Barros (XXX.837.217-XX); Leileane Soares da Silva (XXX.671.567-XX); Leo Storch Lucas (XXX.953.657-XX); Leoclides Cezar Pantaleao da Silva (XXX.036.081-XX); Leonardo Castro Duarte (XXX.607.337-XX); Leonardo Freire de Souza (XXX.373.304-XX); Leonardo Lima de Oliveira (XXX.035.827-XX); Leonardo Magalhaes Santana (XXX.347.177-XX); Leonardo Maranhao Santos Mendonca (XXX.978.693-XX); Leonardo Silva de Sousa (XXX.078.821-XX); Leticia Miranda Silva (XXX.120.123-XX); Leticia de Souto Rodrigues da Silva (XXX.277.937-XX); Lia Vitoria de Meire Orphao (XXX.403.307-XX); Lidiane Louzada de Assis Carminati (XXX.019.201-XX); Lidiane dos Santos Andrade (XXX.060.835-XX); Lilia Fernanda Nascimento Araujo (XXX.224.221-XX); Liliane Guimaraes Moraes (XXX.024.971-XX); Lillia Rose dos Santos Espindula (XXX.852.981-XX); Lorrany Ferreira Rodrigues de Almeida (XXX.219.911-XX); Lorrany dos Santos Bastos Sousa (XXX.522.821-XX); Luan Domingos da Silva (XXX.254.317-XX); Luan Vieira de Castro Silva (XXX.885.487-XX); Luany Caroline de Oliveira Silva (XXX.076.591-XX); Lucas Alencar dos Santos (XXX.752.668-XX); Lucas Alves Afonso (XXX.757.281-XX); Lucas Alves Pereira de Souza (XXX.570.547-XX); Lucas Antonio Ferreira de Melo (XXX.812.466-XX); Lucas Campos da Silva (XXX.147.531-XX); Lucas Felipe Goncalves da Silva (XXX.550.996-XX); Lucas Fernandes Machado (XXX.362.198-XX); Lucas Ferreira Correa (XXX.638.617-XX); Lucas Ferreira da Silva (XXX.536.881-XX); Lucas Fleischmann Gava (XXX.966.407-XX); Lucas Gabriel de Lima Candido (XXX.416.503-XX); Lucas Gomes Barboza (XXX.368.521-XX); Lucas Goncalves (XXX.175.506-XX); Lucas Goncalves Ribeiro (XXX.051.946-XX); Lucas Gregorio Ramos da Silva (XXX.531.101-XX); Lucas Henrique Alves de Souza (XXX.838.711-XX); Lucas Neves Barbosa da Silva (XXX.314.527-XX); Lucas Ribas dos Santos (XXX.728.886-XX); Lucas Samuel Pecanha Correa (XXX.129.817-XX); Lucas Soares de Oliveira (XXX.678.576-XX); Lucas Xaubet Burin (XXX.481.005-XX); Lucas da Silva Garconi (XXX.600.097-XX); Luciana Grigorio Lucio (XXX.662.467-XX); Luciana Moreira Roberto Lopes (XXX.998.537-XX); Luciano Mafra Viegas da Silva (XXX.679.653-XX); Lucinete dos Santos Macedo Amorim (XXX.603.433-XX); Ludimila de Souza Alves (XXX.617.707-XX); Luis Carlos de Carvalho Silva (XXX.880.243-XX); Luis Felipe Souza do Nascimento (XXX.950.792-XX); Luis Gustavo Clarentino Dias (XXX.874.573-XX); Luismar Junio de Souza (XXX.090.061-XX); Luiz Eduardo Santos Oliveira (XXX.229.953-XX); Luiz Felipe Lempe (XXX.695.137-XX); Luiz Felipe de Matos Marinheiro (XXX.485.077-XX); Luiz Matheus Dutra de Araujo (XXX.138.247-XX); Luiz Philip Honorato Ferreira (XXX.707.746-XX); Lully Ferraz Cabral (XXX.008.226-XX); Lynda Victoria Leles Silva (XXX.140.356-XX); Maciel Pacheco Pereira (XXX.466.222-XX); Maikon Maciel Sena dos Santos (XXX.777.207-XX); Maire Karine Gomes de Almeida (XXX.263.616-XX); Manoel Romario Fernandes Moca (XXX.543.777-XX); Manuel de Souza Nascimento (XXX.525.183-XX); Mara Cristian da Silva Gomes (XXX.057.457-XX); Marcelle Karolina Arruda e Silva (XXX.090.561-XX); Marcelo Costa de Lima (XXX.300.491-XX); Marcelo de Menezes Gomes Pereira (XXX.252.797-XX); Marcia Elaine Lourenco da Silva Martins (XXX.526.777-XX); Marcia da Silva Teixeira (XXX.274.857-XX); Marcilene Gabriela Galvao de Souza Marques (XXX.892.287-XX); Marcio Fidelis da Fonseca (XXX.882.057-XX); Marco Antonio dos Santos Chaves (XXX.051.737-XX); Marcos Casemiro Carvalhaes Pinto (XXX.726.634-XX); Marcos Pimenta Silvares (XXX.036.667-XX); Marcos Vinicius Alves Gomes (XXX.668.196-XX); Marcos Vinicius Debossan Bragante Almeida Santana (XXX.385.947-XX); Marcos Vinicius Dias da Silva (XXX.141.691-XX); Marcos Vinicius Silva Varejao dos Santos (XXX.337.857-XX); Maria Alexandra de Oliveira (XXX.976.703-XX); Maria Alzira Possani Rocha (XXX.907.166-XX); Maria Andreza Ferreira Maia (XXX.218.383-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.925.701-XX); Maria Carina Mendes de Oliveira (XXX.374.713-XX); Maria Clara de Sa Costa (XXX.330.477-XX); Maria Gabriela Alves Bezerra (XXX.478.253-XX); Maria Izabella Santos Ferreira (XXX.783.371-XX); Maria Madalena Maciel de Arruda (XXX.270.911-XX); Maria do Carmo Akutsu (XXX.711.491-XX); Maria do Livramento Porto Moreira (XXX.265.553-XX); Mariah Borges Vianna (XXX.511.137-XX); Mariana Damasceno Lopes Pereira (XXX.524.147-XX); Mariana Marcondes Machado (XXX.167.907-XX); Mariana da Silva de Souza (XXX.599.387-XX); Marianna Mendes Moreira (XXX.939.057-XX); Marina Ramos Tavares (XXX.501.281-XX); Markus Paulo Passos (XXX.627.787-XX); Marlon Andrade de Brito (XXX.430.131-XX); Mary Ann Fernanda de Almeida Vieira Macedo (XXX.110.586-XX); Mary Aparecida de Oliveira (XXX.959.996-XX); Mateus Borges de Oliveira (XXX.228.847-XX); Mateus Cremasco Mariani (XXX.069.957-XX); Mateus Felipe Alves de Oliveira (XXX.794.026-XX); Mateus Knupp Barcaro (XXX.826.706-XX); Mateus Serra Trindade (XXX.986.731-XX); Matheus Arruda Morais (XXX.296.321-XX); Matheus Augusto Aguiar Ursulino (XXX.603.881-XX); Matheus Cavalcante Oliveira (XXX.833.283-XX); Matheus Coelho dos Anjos Santos Correa (XXX.626.127-XX); Matheus Felippe Ferreira de Lima (XXX.857.926-XX); Matheus Fernandes Martins (XXX.203.801-XX); Matheus Gonchorowski Macedo (XXX.350.937-XX); Matheus Moura Bastos (XXX.678.007-XX); Matheus Oliveira de Freitas (XXX.979.787-XX); Matheus Prudencio Ericeira (XXX.100.713-XX); Matheus Weverton Ribeiro de Oliveira (XXX.993.651-XX); Mauri Francisco Pires Junior (XXX.156.626-XX); Mauricio Silvano dos Santos Flora (XXX.485.407-XX); Mauricio da Silva Santos (XXX.400.037-XX); Mauro Rikio Koseki (XXX.866.309-XX); Max Willian Guedes Mascarenhas (XXX.440.922-XX); Mayara Armani da Costa Pereira (XXX.762.887-XX); Mayara Perinni de Aguiar (XXX.430.697-XX); Mayara Vieira Duarte (XXX.178.416-XX); Mayck Pereira Rocha (XXX.497.383-XX); Mayra Aparecida Ferreira Sayd (XXX.633.946-XX); Mayra Chalub Santoro (XXX.394.701-XX); Mayre Oliveira Santos (XXX.066.271-XX); Maysa Batista Rocha (XXX.418.046-XX); Maysa Ferreira Costa (XXX.986.531-XX); Melissa de Menezes Dantas (XXX.385.052-XX); Mellina Ramos Lopes (XXX.130.291-XX); Michel de Araujo Souza (XXX.414.342-XX); Michelle Senna da Silva (XXX.145.887-XX); Mikaelle Morais Galdino (XXX.421.112-XX); Milena Coelho Savignon (XXX.419.387-XX); Milene de Andrade Olimpio (XXX.785.511-XX); Milton Cesar Quadro Junior (XXX.632.201-XX); Miqueias Araujo Furtado (XXX.254.863-XX); Mirian Souza da Silva Ortiz (XXX.648.811-XX); Moises Melo Barbosa Neto (XXX.408.272-XX); Murillo Jeferson Gomes Silva (XXX.159.397-XX); Naara da Costa Damous (XXX.107.227-XX); Nadielle de Oliveira Silveira (XXX.551.681-XX); Nadine Machado Tutunji (XXX.606.997-XX); Naiara da Silva Pereira (XXX.978.067-XX); Nara da Silva Soares (XXX.064.253-XX); Naso de Souza Lima (XXX.489.383-XX); Nathalia Boarques Murakami (XXX.148.641-XX); Nathalia Silva Nunes Gomes (XXX.489.651-XX); Nathalia dos Santos Barros (XXX.206.987-XX); Nathanielli de Carvalho Lima (XXX.636.281-XX); Natiele Souza Alves (XXX.642.836-XX); Necilia de Oliveira Souza Ferreira (XXX.493.423-XX); Nelio Jose de Souza (XXX.750.977-XX); Neslayne Louise Campiol (XXX.398.985-XX); Nicolas Alves dos Santos (XXX.316.553-XX); Nikolaos Mikail Dimitriadis (XXX.625.497-XX); Nilson Jose de Almeida Costa Junior (XXX.757.933-XX); Nina de Souza de Oliveira (XXX.577.796-XX); Nubia Francielle Alves de Camargo (XXX.790.361-XX); Otavio Andrade Sousa (XXX.388.713-XX); Patricia Cardoso de Oliveira (XXX.230.897-XX); Patrick Rafael Amancio de Sousa (XXX.492.727-XX); Paula Cristina de Siqueira (XXX.758.541-XX); Paula de Andrade Freitas (XXX.419.096-XX); Paulo Bruno Fernandes Barros Noleto (XXX.017.353-XX); Paulo Cesar de Oliveira Junior (XXX.622.117-XX); Paulo Jose da Silva (XXX.954.953-XX); Paulo Ricardo Melotto Santos (XXX.109.641-XX); Paulo Victor Silva de Menezes (XXX.602.646-XX); Paulo Vinicio Conrado Carvalho (XXX.361.983-XX); Pedro Arnaldo Leite Lacerda (XXX.828.883-XX); Pedro Beloyanis de Morais (XXX.476.701-XX); Pedro Chiconeli Salomao (XXX.549.866-XX); Pedro Coutinho Ramoa (XXX.579.117-XX); Pedro Everson Vieira Diniz (XXX.608.093-XX); Pedro Gomes Souza Leite (XXX.608.331-XX); Pedro Henrique Mundel da Silva (XXX.048.111-XX); Pedro Henrique da Silva Sousa (XXX.524.983-XX); Pedro Henrique de Paula Costa Leite (XXX.813.381-XX); Pedro Marcio Lopes de Oliveira (XXX.780.466-XX); Pedro Sacco Fonseca (XXX.596.198-XX); Pedro Santos (XXX.314.927-XX); Pedro Vitor Ferreira de Lavor (XXX.969.563-XX); Petra Iana Cruz de Souza (XXX.094.881-XX); Polian Valle dos Santos (XXX.516.617-XX); Pollyanne Goncalves da Costa (XXX.625.096-XX); Priscila Jessica Pereira da Silva (XXX.979.083-XX); Priscila Sanches Rodrigues (XXX.538.177-XX); Priscilla Coelho Dada (XXX.756.906-XX); Priscilla Marcal de Moura (XXX.620.447-XX); Priscilla Pereira Silva Queiroz (XXX.239.151-XX); Rafael Felipe Bonfim Dabian (XXX.907.386-XX); Rafael Santos Pinto (XXX.025.747-XX); Rafael Santos da Silva (XXX.444.543-XX); Rafael Souza Muniz (XXX.107.627-XX); Rafael da Silva e Silva (XXX.506.067-XX); Rafael de Azevedo Amorim (XXX.151.157-XX); Rafaela Cristina de Sousa Resende (XXX.891.011-XX); Raidemir Lima Silva (XXX.505.933-XX); Raissa Lorena do Carmo Nascimento (XXX.780.757-XX); Raissa Vega Schipiura (XXX.630.421-XX); Ramisa Gomes Rodrigues (XXX.611.651-XX); Raphael Morais de Almeida (XXX.190.467-XX); Raphael Soares da Rocha (XXX.522.177-XX); Raphaella Rocha Vieira Azevedo (XXX.992.821-XX); Raquel de Lucena Oliveira (XXX.273.147-XX); Raul Martins da Silva Junior (XXX.638.036-XX); Raul Stefane Peracio Martins (XXX.832.556-XX); Raulino Rinaldi Junior (XXX.923.741-XX); Rayssa Avelino de Souza (XXX.374.713-XX); Rayssa Gabriela da Costa Silva (XXX.395.303-XX); Rayssa Monteiro Rocha (XXX.607.671-XX); Rebeca Meireles Goncalves (XXX.539.177-XX); Rebecca Braun Poloponsky (XXX.238.477-XX); Renata Gomes Leao Braun (XXX.143.097-XX); Renata Souza de Melo (XXX.681.002-XX); Renata de Amorim Pedro (XXX.874.482-XX); Renata de Souza Machado (XXX.154.067-XX); Renato Pereira Sampaio (XXX.749.007-XX); Renys Kenys de Andrade (XXX.800.607-XX); Rian Souza Melo (XXX.737.932-XX); Ricardo Dias Sales (XXX.398.907-XX); Ricardo Henrique Goncalves Melo (XXX.478.516-XX); Ricardo Santos de Souza (XXX.985.213-XX); Richard La Rosa Geier (XXX.756.007-XX); Rinaldo Torquato Cunha Marques Dias (XXX.798.071-XX); Rivaldo de Jesus Souza Oliveira (XXX.582.213-XX); Roberta Alves da Silva (XXX.121.342-XX); Roberta Josiane Santana Souza (XXX.868.997-XX); Roberta Tex Barbosa Nunes (XXX.202.907-XX); Roberto Bruno Ferreira Rodrigues (XXX.813.593-XX); Rodolpho Augusto Daltro Gomes (XXX.603.071-XX); Rodrigo Henrique Siqueira de Moura (XXX.198.231-XX); Rodrigo Prado Sette Bicalho (XXX.356.536-XX); Rodrigo de Paula Rinaldi (XXX.180.251-XX); Roger de Andrade Viana (XXX.900.463-XX); Rogerio Bastos de Souza (XXX.266.057-XX); Rosangela Ferreira Neumam (XXX.515.337-XX); Rosangela dos Santos Oliveira (XXX.636.681-XX); Rose Carla da Vitoria Lemos de Castilho (XXX.550.837-XX); Rosiane Vitor de Carvalho (XXX.726.961-XX); Sabrina Mendes da Silva (XXX.109.381-XX); Sabrina Safra da Silva Pardinho (XXX.713.527-XX); Sabrina dos Santos Chaves (XXX.475.223-XX); Samanda Perez de Melo (XXX.959.072-XX); Samara Jacobina de Carvalho Sousa (XXX.085.203-XX); Samuel Mendes Facanha (XXX.912.151-XX); Samuel de Alcantara Goncalves (XXX.541.866-XX); Samuel de Carvalho Costa Damasceno (XXX.540.606-XX); Samuel de Oliveira Furtado (XXX.966.113-XX); Sara Alves da Silva Marques (XXX.575.033-XX); Sarah Miranda Barbosa (XXX.576.381-XX); Savio Sami Feitosa Lima (XXX.631.473-XX); Savio da Silva Ferreira (XXX.268.171-XX); Sergio Augusto Menezes de Rezende Costa (XXX.961.896-XX); Sergio Lopes de Jesus (XXX.368.147-XX); Sergio da Rocha Cruz (XXX.467.217-XX); Sheila Domingues Rodrigues (XXX.319.376-XX); Sidnei Francisco Santos (XXX.756.581-XX); Sidney Nascimento dos Santos (XXX.739.037-XX); Silvania de Oliveira Froes (XXX.078.287-XX); Simone Andreia da Silva (XXX.776.734-XX); Sione Francisco Rodrigues Junior (XXX.658.365-XX); Soraia Costa de Araujo (XXX.184.767-XX); Stefany Reges Almeida (XXX.049.761-XX); Stefhany da Silva Batista (XXX.015.997-XX); Suelen Carvalho dos Reis (XXX.350.907-XX); Suelen Costa Silva (XXX.156.101-XX); Sulamita Divina Gomes de Aquino (XXX.216.066-XX); Sunamita de Almeida Santana (XXX.478.357-XX); Taian Goncalves Barbosa da Silva (XXX.510.747-XX); Tais de Cassia Rabelo de Sousa (XXX.830.733-XX); Tales Pinheiro Ramos (XXX.533.643-XX); Tamlyn Calixto Moraes (XXX.070.277-XX); Tanara Lima Silva (XXX.341.583-XX); Tania Silva Santos (XXX.940.376-XX); Tatiana Azumi Yamada (XXX.108.827-XX); Tatiana Franco de Sousa Gomes (XXX.717.317-XX); Tatiana Oliveira Loiola (XXX.453.151-XX); Tatilaine da Silva Ayrosa (XXX.410.747-XX); Telma da Silva Barbosa (XXX.570.657-XX); Thaiane Silvia Correa (XXX.187.101-XX); Thaila Silva Nogueira Moreno (XXX.745.202-XX); Thais Teixeira Botelho Veloso (XXX.315.263-XX); Thales Evangelista Ferreira (XXX.433.526-XX); Thalita Taylor Morais dos Santos (XXX.095.726-XX); Thalyana Mariano Bezerra da Costa (XXX.571.591-XX); Thayane Cantao Roque Silva (XXX.772.597-XX); Thayane Lemos Fontoura (XXX.549.111-XX); Thaynara Rayane Carvalho Venancio (XXX.304.993-XX); Thays Toledo Lannes (XXX.622.117-XX); Thayssa Maciel Freire (XXX.797.302-XX); Theodora Souza Cruz Vieira (XXX.050.257-XX); Theyffesson Holanda Costa (XXX.312.244-XX); Thiago Coimbra Pinho (XXX.241.377-XX); Thiago Jose Vieira (XXX.008.721-XX); Thiago Marques Teixeira de Oliveira (XXX.062.957-XX); Thiago Santa Barbara Oliveira (XXX.145.106-XX); Thomaz Prado Pedral Sampaio (XXX.665.447-XX); Tiago Alves Wially (XXX.504.031-XX); Tiago Nunes Dias (XXX.704.123-XX); Tiago Oliveira da Silva (XXX.341.122-XX); Tiago de Sousa Ribeiro (XXX.471.453-XX); Ully Layanne Dias Sousa (XXX.029.733-XX); Vanderson Fernandes de Carvalho (XXX.099.401-XX); Vanessa Cabral Rios (XXX.974.897-XX); Vanessa Goncalves Vieira (XXX.376.131-XX); Vanessa Oliveira de Paula (XXX.762.236-XX); Vanessa da Silva Rodrigues Vieira (XXX.870.526-XX); Vania Barcellos Soares Brandao (XXX.995.167-XX); Veridiana Ines Coimbra (XXX.646.270-XX); Victor Del Barco Soares da Fonseca (XXX.964.871-XX); Victor Luis da Silva Figueiredo (XXX.416.951-XX); Victor Tadeu Coelho (XXX.006.426-XX); Victoria Martins Costa Ferreira (XXX.377.297-XX); Vinicius Ferreira Miguel (XXX.772.791-XX); Vinicius Jardim Ribeiro da Silva (XXX.839.337-XX); Vinicius Siqueira Trajano (XXX.749.717-XX); Vinicius da Silva de Britto Saraiva (XXX.716.117-XX); Vitor Araujo Barsocchi (XXX.851.557-XX); Vitor Barbosa da Costa (XXX.357.777-XX); Vitor Hugo Alves de Almeida (XXX.297.939-XX); Vitor Miranda Serra (XXX.651.027-XX); Vitoria Alves Roque da Silva (XXX.762.692-XX); Vittor Azevedo de Jesus (XXX.283.417-XX); Vivian Gomes Ramos (XXX.730.091-XX); Viviane Martins (XXX.509.567-XX); Wander Junio Goncalves da Silva (XXX.825.286-XX); Wanderson Luiz de Almeida Oliveira (XXX.309.957-XX); Wanderson Silva Lino (XXX.168.591-XX); Washington Gomes de Morais (XXX.691.603-XX); Washington Resende de Souza (XXX.531.501-XX); Wesley Lima da Nobrega (XXX.026.157-XX); Weverson Barboza Presenza (XXX.686.717-XX); Whitney Moreira Bezerra Goncalves (XXX.857.381-XX); Wikson da Silva Costa (XXX.374.933-XX); Willams Oliveira de Araujo (XXX.966.055-XX); William Matias Silva (XXX.728.296-XX); Willian Anthony Nascimento (XXX.221.766-XX); Williane de Oliveira Menezes (XXX.231.393-XX); Wilson Isidoro Francisco (XXX.186.796-XX); Yan Brum Jardim (XXX.186.027-XX); Yasmin Amelia dos Santos (XXX.538.251-XX); Ysabelle Yashmine Medeiros Nepomuceno (XXX.034.273-XX); Yuri Kich de Miranda Rangel (XXX.144.006-XX); Yuri de Mello Moura (XXX.678.107-XX); Zenaide Francisca da Silva Almeida (XXX.793.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.